Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709638-58.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: CLENEZIO ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. TESE 485 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para a alteração do gabarito e a declaração de nulidade das questões objetivas do concurso descrito na inicial. Argumentou o recorrente caber ao Poder Judiciário a intervenção da esfera administrativa na hipótese de existência de erro crasso nas questões discutidas, erros esses devidamente comprovados por ocasião da petição inicial. Pugnou pela reforma da sentença a fim de anular as questões discutidas, determinando-se a incorporação da pontuação correspondente à nota final do recorrente. Ofertadas contrarrazões pelos recorridos, ambos pugnando pelo não provimento do recurso. Nos termos da tese fixada pelo STF, em sede do Tema 485, in verbis: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". De acordo com a tese fixada, somente é cabível a intervenção do Poder Judiciário no controle administrativo dos atos de banca examinadora de concursos públicos em caso de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não cabendo ao Judiciário a análise do mérito a fim de rever os critérios de correção ou de avaliação adotados, salvo quando o conteúdo da questão for incompatível com o conteúdo previsto no edital do certame. No caso dos autos, não logrou o recorrente demonstrar qualquer ilegalidade que possibilite a alteração das questões impugnadas, sob pena de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, tratando-se o recurso de mero inconformismo da parte com o gabarito das questões apresentado pela banca examinadora. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. (Acórdão 1609518, 07096385820218070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTROLE JUDICIÁRIO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para a alteração do gabarito e a declaração de nulidade das questões objetivas de concurso público. 2. Argumentou o embargante que é possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa quando restar demonstrada a existência de erros crassos nas questões discutidas. Afirmou ter restado demonstrado nos autos os equívocos nas questões, as quais mostram-se notadamente ilegais. 3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." 4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister. 7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1632304, 07096385820218070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, LV, e 37, I e II, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, os acórdãos estão em consonância com a tese fixada no Tema n. 485/STF, cuja ementa é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente